Tribunal: TJMT
Processo: 0007483-70.2015.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007483-70.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WELTON DE FREITAS - CPF: 034.547.911-46 (APELANTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 002.049.261-81 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.857.345/0001-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ATRASO ENTREGA DE OBRA NÃO COMPROVADA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTREGA DENTRO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a entrega da obra dentro do prazo estipulado pela prorrogação existente no contrato, não há se falar em indenização por dano moral e material. Ônus da prova do autor não concretizado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0007483-70.2015.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: WELTON DE FREITAS

APELADO: ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WELTON DE FREITAS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais c/c Repetição de Indébito ajuizada em face de ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, revogou a liminar concedida. Ante a sucumbência da autora, condenou-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG (id. 21607363).

O apelante sustenta que a apelada não entregou o imóvel adquirido pelo consumidor dentro do prazo avençado em contrato, fazendo-o despender valores com alugueis e parcela de financiamento concomitantemente, reverberando na negativação de nome frente aos órgãos de proteção ao crédito; O prazo estipulado para a entrega da unidade habitacional, como se infere à fl. 33, item “06”, subitem “6.1”, seria de 20 meses, a contar da assinatura do instrumento particular entres as partes, que findaria em 23/09/2014; o consumidor informou que não detinha o cronograma físico financeiro indicado no item B4 do contrato, o qual jamais lhe fora entregue pela apelada, bem como, que em 15/10/2015, houve a entrega da unidade habitacional pela construtora, ou seja, com mais de trezes meses de atraso; Justamente por não conseguir honrar a parcela do financiamento junto à CEF concomitantemente ao pagamento de alugueis é que os dados cadastrais do consumidor foram negativados, porquanto precisou escolher entre pagar pela locação do local no qual residia com sua família à época ou pagar o financiamento, já que havia se programado para deixar de pagar aluguel à época em que seu imóvel deveria ter sido entregue (09/2014), mormente em razão de seus parcos rendimentos mensais; se

o argumento utilizado para julgar improcedentes os pleitos autorais é a cláusula terceira do contrato, não se pode olvidar que a parte final de aludido dispositivo é clara no sentido de que a prorrogação do contrato em até vinte e quatro meses é condicionada à autorização da CEF, consubstanciada em regulamentação vigente, a qual inexiste no caderno processual, não podendo ser presumida; a
demais, devidamente citada e intimada, a parte apelada quedou-se inerte, conforme revela a documentação de fl. 57 – A.R, e de fl. 58 – Certidão de decurso de prazo, sendo decretada sua revelia. Ou seja, mesmo não tendo comprovado no feito que houve autorização da Caixa Econômica Federal, tal prerrogativa foi utilizada a favor da apelada, sem qualquer tipo de documentação apta a corroborar com tal conclusão; inexiste comprovação de que o prazo para construção e legalização da unidade habitacional foi prorrogado mediante análise técnica e autorização da Caixa Econômica Federal, consubstanciada na legislação vigente, conforme cláusula 3a e item “6.1”, letra “c”; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WELTON DE FREITAS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais c/c Repetição de Indébito ajuizada em face de ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, revogou a liminar concedida. Ante a sucumbência da autora, condenou-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG (id. 21607363).

A insurgência recursal do apelante consiste em que houve o atraso na entrega do imóvel, bem como o documento exigido, o cronograma físico financeiro indicado no item B4 do contrato, não lhe fora entregue pela apelada, e em 15/10/2015, houve a entrega da unidade habitacional pela construtora, ou seja, com mais de trezes meses de atraso.

Elenca que, por não conseguir honrar a parcela do financiamento junto à CEF concomitantemente ao pagamento de alugueis é que os dados cadastrais do consumidor foram negativados, porquanto precisou escolher entre pagar pela locação do local no qual residia com sua família à época ou pagar o financiamento.

Dos autos, verifica-se que o autor celebrou com a ré, em 23.1.2013, contrato de compra e venda de terreno para construção de unidade habitacional com fiança e alienação fiduciária, sendo lote 16, quadra 04, situado no loteamento denominado "Jardim Residencial João Moraes", na cidade de Rondonópolis Estado de Mato Grosso, com área total de 220,80 m2, onde seria construída uma unidade habitacional de 51,98 m2, contendo uma sala, dois dormitórios, uma cozinha, banheiro, circulação, varanda e área de serviço, inscrito sob a matrícula n° 93.571, folha 01, livro 02, do Cartório do 10 Tabelionato de Imóveis de Rondonópolis.

Ocorre que, o prazo estipulado para entrega seria de 20 meses, em 23.9.2014, e houve a entrega somente em 15/10/2015, com atraso de treze meses. Diante da demora não conciliou o pagamento de aluguel com o financiamento e teve seu nome negativado.

Por isso, requer a imediata entrega do imóvel, a quitação das parcelas vencidas do financiamento; restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a título de aluguel; indenização por dano moral.

A ré citada, não compareceu aos autos e foi decretada à revelia.

O magistrado singular converteu o feito em diligência requerendo a parte autora, que no prazo de 15 dias, apresente o cronograma físico financeiro indicado no item 134 do contrato juntado aos autos (fl. 32-V), bem como, no mesmo interregno, informe se a unidade habitacional objeto da liça foi entregue, caso afirmativo, em que data.

A parte autora manifesta “
Dessa forma, informa ao juízo, que o consumidor não possui o cronograma físico financeiro solicitado, mormente em vista de sua falta de capacidade de técnica para tanto (Art. 6, VIII, CDC), visto que tal documentação, se existente, está em poder da construtora ré. Contudo, há nos autos elementos que evidenciam o prazo estipulado segundo cronograma elaborado pela empresa pública financiadora. De igual modo, informa também, que a unidade Habitacional fora entregue em 15/10/2015, sendo que o prazo da ré se esvaiu em 23/09/2014, nos termos avençados contratualmente”.

Apesar do argumento do apelante acerca do atraso na entrega da obra, tem-se que a mora da parte apelada não restou comprovada.

A entrega deveria ocorrer em 23/09/2014, no prazo de 20 meses, contudo, do contrato existente a cláusula terceira possibilita a prorrogação pelo prazo de 24 meses, através de autorização da CEF.

Assim, o prazo findaria em 23/9/2016. A obra foi entregue em 15/10/2015. E a ação foi ajuizada em 02/06/2015.

Outrora, compelido o apelante a juntar o cronograma físico financeiro da obra, se limitou a dizer que não tem capacidade técnica para tanto e que incumbia a apelada tal prova.

Por outro lado, essa prova era perfeitamente possível ao apelante, que poderia diligenciar junto a CEF e solicitar a existência ou não do pedido de prorrogação, ou mesmo requerer ao juízo que o oficiasse para tal desiderato, contudo, requereu o julgamento antecipado da lide.

Assim, haveria a possiblidade da prorrogação mediante autorização da CEF, portanto, com a prorrogação o prazo limite seria 23/9/2016, não está caracterizada a mora ou o referido atraso, pois dentro do cronograma contratual.

O argumento de que dependeria de autorização da CEF, incumbia ao autor, ao alegar tal fato, trazer aos autos, declaração ou mesmo documento que demonstrasse sobre o pedido ou não acerca da prorrogação para entrega da obra. Portanto, não apresentou a prova no momento oportuno, de modo que impõe a incidência da cláusula contratual.

O ônus da prova, pelo autor não foi exercido, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – INOCORRÊNCIA - IMÓVEL ENTREGUE DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No ato da entrega de chaves o comprador deve se resguardar fazendo todas as ressalvas necessárias no próprio termo de entrega de chaves, seja quanto às condições do imóvel, seja quanto às demais questões a ele atinentes; ou recusar receber as chaves; ou, ainda, notificar a construtora quanto ao inadimplemento. 2. No caso, a autora/apelante deu plena quitação da obrigação pelas rés/apeladas, conforme se infere do Termo de Recebimento do Imóvel e do Termo de Vistoria colacionados aos autos. 3. Assim, tendo em vista que o imóvel foi entregue dentro do período de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) dias, não há como declarar que a entrega deu-se fora do prazo contratualmente previsto, o que, por corolário, afasta o direito à restituição das quantias relacionadas a impostos, taxas condominiais e multa por atraso. 4. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos
. (N.U 0009805-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBORA SE TRATE DE RELAÇÃO DE CONSUMO EM QUE APLICÁVEIS AS REGRAS DO CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, INCLUSIVE QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, TAL PROVIDÊNCIA NÃO EXIME A PARTE AUTORA DE TRAZER PROVA MÍNIMA DO DIREITO QUE ALEGA TER. ELEMENTOS DE PROVAS TRAZIDOS AOS AUTOS QUE, AO CONTRÁRIO DO SUSTENTADO, NÃO EVIDENCIAM A OCORRÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.JUROS DA OBRA. OS JUROS DE OBRA SOMENTE SÃO DEVIDOS NA FASE DE CONSTRUÇÃO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A EMPRESA CONSTRUTORA, UMA VEZ QUE RETARDA A AMORTIZAÇÃO DO VALOR OBJETO DO FINANCIAMENTO. NÃO DEMONSTRADA A COBRANÇA DESTES APÓS A AVERBAÇÃO DO HABITE-SE.DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. NÃO RECONHECIDO O ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL EM DISCUSSÃO, RESTAM ESVAZIADOS OS CORRESPONDENTES PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DE GASTOS COM A CONSTRUÇÃO DE UM MURO. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 50165096320178210001, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 25-08-2022).

Dessa forma, não há se falar em indenização por dano material e moral, ou mesmo obrigação de entregar o imóvel.

Majoro os honorários recursais para 12%, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso, mantendo a sentença em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022